Tribunal: TJDFT
Processo: 0775242-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0775242-64.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WALDEILSON DE MORAIS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. NÃO HOMOLOGADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse invalidado o ato administrativo que indeferiu a homologação do diploma apresentado perante o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal). Em seu recurso destaca que o CBMDF promoveu diversos militares em situação idêntica à do recorrente, admitindo o diploma expedido em conformidade com o novo entendimento do MEC. Assinala que a Faculdade Faiara “reafirma a legitimidade do diploma a partir de contrato de parceria e cooperação técnico-científica com o Instituto Ícone”. Assim, argumenta que obteve aproveitamento das disciplinas presenciais realizadas nas dependências do Instituto Ícone para conclusão do curso de bacharelado em administração conforme parceria entre aquele instituto e a Faculdade Faiara. Desse modo, destaca que o CBMDF e o MEC superaram o entendimento anterior, de modo que entenderam não existir respaldo para negar a homologação do diploma, regularmente expedido por instituição de ensino superior credenciada no MEC, até porque os diplomas de cursos superiores reconhecidos e registrados possuem validade nacional, conforme artigo 48 da Lei no 9.394/96. Assim, afirma que no ano de 2023 o CBMDF invalidou a decisão anterior de 2018 que indeferiu aquela homologação. Contudo, alega que em 2024 sobreveio nova decisão contrária à homologação, mediante ato administrativo que afasta a competência exclusiva do MEC para apurar a validade dos diplomas, violando o princípio da isonomia, e ainda sem demonstração de que ocorreu oferta de curso superior por instituição não credenciada, tampouco de eventual irregularidade no aproveitamento das matérias. Enfim, cita o artigo 5o caput e 207 da Constituição Federal para fins de prequestionamento. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. II. Questão em discussão 3. Discute-se, preliminarmente, a prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões. 4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade do ato administrativo que não admitiu o diploma apresentado pela parte autora para comprovar a formação de nível superior para fins de promoção no CBMDF. III. Razões de decidir 5. Não prospera a prejudicial de prescrição. Isso porque, apesar de indeferido o pedido de homologação do diploma formulado no ano de 2018 pela parte autora perante o CBMDF, constata-se que em 28/04/2023 o Chefe da DEPCT daquela corporação determinou a invalidação, com eficácia retroativa (ex tunc), do ato de anulação do diploma do recorrente publicado no item II e no anexo 1 do BG n.o 139, de 24 jul. 2018 (ID 70926965, pág. 3). Adiante, no dia 27/07/2023 o CBMDF encaminhou para assinatura pelo Senhor Governador a minuta de promoção em ressarcimento de preterição a contar de 21/08/2018 (ID 70926966). Não obstante, antes da sua assinatura aquele documento foi apreciado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que emitiu o parecer ID 70926967, favorável à anulação do ato do chefe da DEPCT emitido em 28/04/2023, de modo que posteriormente o Comandante-Geral do CBMDF negou provimento à pretensão administrativa da parte autora para que fosse admitida a sua promoção em ressarcimento de preterição desde 21/08/2018. Assim, na presente demanda a parte autora pretende a reforma da decisão que indeferiu o seu pedido de promoção em ressarcimento por preterição, publicada em janeiro de 2024, de modo que não ocorreu o transcurso do prazo quinquenal. Prejudicial de prescrição afastada. 6. Pretende a parte autora a sua promoção em ressarcimento por preterição retroativa ao ano de 2018, sob o fundamento de que possuía diploma de curso superior que preenchia os requisitos para aquela promoção. Consta no artigo 79 da Lei no 12.086/2009 que “Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: (...) II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal”. Assim, a parte autora apresentou diploma de curso superior de bacharelado em administração expedido pela Faculdade Integrada de Araguatins (FAIRA) situada no Estado de Tocantins. Ocorre que o artigo 36, IV do Decreto no 7.163/2010 dispõe que compete à Diretoria de Ensino do CBMDF homologar os certificados e diplomas dos cursos. No entanto, relevante elucidar que aquela competência não significa a automática obrigação de homologar todos os diplomas apresentados, mas de que seja feita a análise adequada para eventual homologação dos diplomas quando constatada a sua regularidade. 7. Todavia, na hipótese em apreço constata-se que o curso efetuado em Taguatinga/DF decorrente de parceria com o “Instituto Ícone” (que não é instituição de ensino superior) apresentava irregularidades, em especial o fato de que foi realizado na modalidade presencial com a consequente expedição do diploma de bacharelado em administração emitido pela Faculdade Faiara de Tocantins, enquanto que aquela faculdade detém autorização para oferecer o curso de bacharelado em administração na modalidade presencial somente dentro do Estado do Tocantins. 8. Portanto, a não homologação do diploma não configura violação à competência do MEC, visto que cabe ao CBMDF homologar apenas os diplomas que possuem regularidade, o que não é o caso daquele emitido em desacordo com a autorização que possuía aquela faculdade, limitada ao bacharelado em administração na modalidade presencial dentro do Estado de Tocantins. Ou seja, o curso ofertado pelo Instituto Ícone configura “curso livre”, visto que não credenciado por instituição de ensino superior, de modo que admite apenas a expedição de certificado de participação, que não se confunde com diploma de curso superior. Ainda, não há violação ao princípio da isonomia em face de outros militares que tiveram o diploma expedido por outra faculdade aceito pelo CBMDF, visto que não corresponde à mesma instituição de ensino superior em análise. Ante o exposto, inexiste violação aos dispositivos elencados para fins de prequestionamento. 9. Enfim, cita-se precedentes de alto valor persuasivo, eis que relativo a militares que formularam pedidos na via administrativa nas mesmas condições do autor (ID 70926965) e que também assistiram aulas presenciais no Instituto Ícone e receberam diploma emitido pela Faculdade Faiara: Acórdão 1988340, 0775238-27.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025; e Acórdão 1977075, 0755724-88.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025. IV. Dispositivo e tese 10. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1999628, 0775242-64.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS. NÃO ACOLHIDOS OS EMBARGOS DO AUTOR E ACOLHIDOS OS EMBARGOS DO RÉU. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado da parte autora, com a manutenção da improcedência do pedido formulado na inicial. A primeira parte embargante (parte autora) aduz a existência de omissão e contradição no acórdão. Para tanto, alega que a decisão embargada não analisou de maneira específica a situação dos autos, visto ter sido demonstrado que o autor foi tratado de modo distinto dos demais, em afronta ao princípio da isonomia, sendo que a única distinção em face dos outros miliares com diplomas homologados se restringe à instituição de ensino que emitiu os diplomas. Enfim, defende que, diante dos termos do acórdão, há necessidade de esclarecimentos em relação à competência para análise e emissão de diploma de curso superior. Por outro lado, nos seus embargos de declaração a parte ré assinala a existência de vício no acórdão, que fixou a condenação sobre o valor da causa, resultando em montante irrisório, quando deveria ser fixado de forma equitativa. 2. Recursos próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em apurar vícios no Acórdão ID 72102871. III. Razões de decidir 4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. 5. Quanto aos embargos da parte autora, pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza obscuridade e/ou contradição. 6. O acórdão elencou as razões para concluir pela ausência de irregularidade no ato do CBMDF que indeferiu a homologação do diploma apresentado; esclareceu que inexiste violação ao princípio da isonomia em face de outros militares que tiveram o diploma expedido por outra faculdade aceito pelo CBMDF, visto que não corresponde à mesma instituição de ensino superior em análise; e ainda citou precedentes de alto valor persuasivo, que analisaram a situação de miliares que formularam pedidos na via administrativa nas mesmas condições do autor e que também assistiram aulas presenciais no Instituto Ícone e receberam diploma emitido pela Faculdade Faiara. Assim, o acórdão expressamente elucidou que “7. Todavia, na hipótese em apreço constata-se que o curso efetuado em Taguatinga/DF decorrente de parceria com o “Instituto Ícone” (que não é instituição de ensino superior) apresentava irregularidades, em especial o fato de que foi realizado na modalidade presencial com a consequente expedição do diploma de bacharelado em administração emitido pela Faculdade Faiara de Tocantins, enquanto que aquela faculdade detém autorização para oferecer o curso de bacharelado em administração na modalidade presencial somente dentro do Estado do Tocantins. 8. Portanto, a não homologação do diploma não configura violação à competência do MEC, visto que cabe ao CBMDF homologar apenas os diplomas que possuem regularidade, o que não é o caso daquele emitido em desacordo com a autorização que possuía aquela faculdade, limitada ao bacharelado em administração na modalidade presencial dentro do Estado de Tocantins. Ou seja, o curso ofertado pelo Instituto Ícone configura “curso livre”, visto que não credenciado por instituição de ensino superior, de modo que admite apenas a expedição de certificado de participação, que não se confunde com diploma de curso superior. Ainda, não há violação ao princípio da isonomia em face de outros militares que tiveram o diploma expedido por outra faculdade aceito pelo CBMDF, visto que não corresponde à mesma instituição de ensino superior em análise. Ante o exposto, inexiste violação aos dispositivos elencados para fins de prequestionamento. 9. Enfim, cita-se precedentes de alto valor persuasivo, eis que relativo a militares que formularam pedidos na via administrativa nas mesmas condições do autor (ID 70926965) e que também assistiram aulas presenciais no Instituto Ícone e receberam diploma emitido pela Faculdade Faiara: Acórdão 1988340, 0775238-27.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025; e Acórdão 1977075, 0755724-88.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025”. 7. Adiante, assiste razão aos embargos formulados pela parte ré. Com efeito, ante o reduzido valor da causa (R$ 1.000,00), os honorários foram fixados em montante irrisório (20% do valor da causa, alcançando R$ 200,00). Assim, nos termos do artigo 55 c/c artigo 6o da Lei 9.099/95 é possível a fixação de honorários por equidade na hipótese dos autos. Em consequência, concede-se efeitos infringentes aos embargos para que onde se lê: "Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.”, leia-se: “Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais)”. IV. Dispositivo e tese 8. EMBARGOS CONHECIDOS. NÃO ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA E ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA PARTE RÉ nos termos detalhados no item 7. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 2029264, 0775242-64.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL) A parte recorrente alega violação ao art. 5o, caput e inciso I e art. 207 da CRFB, porquanto sustenta que o acórdão recorrido ao manter a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse invalidado o ato administrativo que indeferiu a homologação do diploma apresentado perante o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) afrontou o princípio da isonomia e da autonomia universitária. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação no 9.394/96), o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “A não homologação do diploma não configura violação à competência do MEC, visto que cabe ao CBMDF homologar apenas os diplomas que possuem regularidade, o que não é o caso daquele emitido em desacordo com a autorização que possuía aquela faculdade, limitada ao bacharelado em administração na modalidade presencial dentro do Estado de Tocantins. Ou seja, o curso ofertado pelo Instituto Ícone configura “curso livre”, visto que não credenciado por instituição de ensino superior, de modo que admite apenas a expedição de certificado de participação, que não se confunde com diploma de curso superior. Ainda, não há violação ao princípio da isonomia em face de outros militares que tiveram o diploma expedido por outra faculdade aceito pelo CBMDF, visto que não corresponde à mesma instituição de ensino superior em análise. Ante o exposto, inexiste violação aos dispositivos elencados para fins de prequestionamento.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 24 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal